Tribunal: TJDFT
Processo: 0722965-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alienação fiduciária. Restrição de circulação. Posse judicial. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de retirada de restrição de circulação sobre veículos alienados fiduciariamente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se os recorrentes, na condição de depositários judiciais, podem utilizar os veículos em proveito próprio; e (ii) estabelecer se a restrição de circulação imposta via RENAJUD deve ser retirada.
III. Razões de decidir
3. Encontrando-se os agravantes na posse dos veículos na condição de depositários, nada há a reparar na decisão que indeferiu pedido de retirada da restrição de circulação dos bens via RENAJUD, uma vez que tal detenção não autoriza o usufruto, sobretudo porque os bens devem ser restituídos nas mesmas condições que foram entregues, quando cessado o depósito.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 805.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0711247-33.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 10/11/2021.